Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722122-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA REQUERIDO: CAMILA BUENO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeitos suspensivo à apelação interposta pela Associação Médica Brasileira – AMB, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0704205-22.2024.8.07.0001, movida por Camila Bueno Machado, que julgou procedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em manter a autora na condição de candidata no “EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023”, admitir a sua participação na prova e conceder-lhe o título em caso de aprovação em todas as fases, confirmando-se a tutela de urgência concedida. Em resumo, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo à sentença que confirmou a tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida mesmo em caso de provimento da apelação, pois uma vez concedida a titulação a autora poderá atender pacientes na especialidade, o que pode resultar em dano irreparável. Afirma existir a probabilidade de provimento da apelação, pois a pretensão da autora-apelada é se enquadrar na disposição do item 2.3.5 do Edital, o qual prevê a possibilidade de participação no certame para os candidatos que não concluíram Programa de Residência Médica ou que tenham Título de Especialista. Narra que o candidato nessa condição deverá apresentar comprovação de atuação na área pelo dobro do tempo de formação do programa de residência médica, conforme estabelece o artigo 7o da Resolução CFM 2.148/2016. Por tais razões, postula o efeito suspensivo ao recurso visando prevenir os riscos resultantes dos efeitos da decisão proferida na origem. É o relatório necessário. DECIDO. A apelação tem efeito suspensivo, exceto, entre outras hipóteses, quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória, situação em que o provimento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012 § 1o, inciso V, CPC). De outra parte, na forma do art. 1.012 § 3o inciso I, CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas no § 1o, será formulado ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC). Na hipótese em exame, considero presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu-apelante em obrigação de fazer, consistindo em manter a autora na condição de candidata no “EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023”, admitir a sua participação na prova e conceder-lhe o título em caso de aprovação em todas as fases, confirmando-se a tutela de urgência concedida. A autora se candidatou para o exame de suficiência para atuação em Medicina Paliativa, organizada pela requerente e outras instituições, com o fim de obter o Registro de Qualificação de Especialista, regido pelo Edital de ID 185807331, processo de origem. Entre os requisitos previstos no Edital para realizar o exame, consta: “PRÉ REQUISITOS 2.3. Para participar do Exame de Obtenção de Certificado de Área de Atuação em Medicina Paliativa o médico candidato devera atender aos seguintes pre-requisitos: 2.3.1. Comprovação de especialidade; 2.3.2. Comprovação de ser especialista por meio da conclusão do Programa de Residência Médica ou apresentação de Título de Especialista, Anestesiologia, Cancerologia, Oncologia Clínica, Cirurgia Oncológica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Clínica Médica, Geriatria, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neurologia ou Pediatria; e, cumulativamente, 2.3.3. Comprovação de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina Paliativa e/ou Cuidados Paliativos reconhecido pela CNRM ou, alternativamente, 2.3.4. Conclusão de treinamento teórico-prático em Medicina Paliativa e/ou Cuidados Paliativos, desde que com duração e matriz de competências igual à do respectivo Programa de Residência Médica reconhecido pela CNRM ou, alternativamente, 2.3.5. Comprovação de capacitação por atuação prático-profissional em Medicina Paliativa e/ou Cuidados Paliativos, em período mínimo equivalente ao dobro de tempo de formação do respectivo Programa de Residência Médica (dois anos, no mínimo) – vide item 2.4. 2.4. Comprovante de capacitação por atuação prático profissional em Medicina Paliativa e/ou Cuidados Paliativos por um período mínimo de 2 anos. Compreende-se como atuação atividades exercidas em: ambulatório, emergência, internação hospitalar e/ou assistência domiciliar. Esse comprovante deve obrigatoriamente ser uma declaração assinada pelo diretor técnico/clínico do serviço ou hospital (com firma reconhecida) descrevendo em detalhes a estrutura e o funcionamento do mesmo (incluindo descrição da equipe), constando: carga horária do médico requerente, número de pacientes atendidos por mês pelo médico requerente e descrição das atividades hospitalares e/ou domiciliares. A AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DE TODOS OS ITENS SOLICITADOS ou a identificação de incongruências acarretará na não aceitação da carta como documento que comprove o requisito; 2.4.1. O requisito será considerado cumprido apenas se contiver todos os elementos solicitados e após julgamento da Comissão de Medicina Paliativa da AMB. 2.4.2. Não serão aceitos documentos enviados posteriormente a data de fechamento da inscrição prevista no edital.” A inscrição foi indeferida sob o argumento de ausência de comprovação de carga horária suficiente em atuação específica em Medicina Paliativa (ID 185808174 – processo de origem). A autora-apelada demonstra a conclusão em Programa de Residência Médica na área de Nefrologia (ID 185808172 – PAG 9), atendendo ao requisito constante no item 2.3.2. Porém, não comprova um dos requisitos cumulativos previstos nos itens 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 e 2.4, pois não tem residência médica em medicina paliativa, ou treinamento teórico e prático em medicina paliativa, com duração e matriz de competência equivalente à Residência Médica na área, ou comprovação de capacitação por atuação prático-profissional em medicina paliativa, em período equivalente ao dobro do Programa de Residência Médica na área (dois anos no mínimo). Não se vislumbra que a declaração de ID 185808172 – PAG 11 atenda aos requisitos dispostos no item 2.4, que exige atividades em ambulatório, emergência, internação hospitalar e/ou assistência domiciliar, a fim de comprovar a capacitação na área. A declaração apresentada pela candidata afirma que os cuidados paliativos realizados pela profissional consistem em pareceres, de segunda-feira a sexta-feira, duas horas por dia, em torno de 20 pacientes por mês, participação de reuniões da equipe multidisciplinar, discussões de caso, aulas expositivas aos residentes de Terapia Intensiva e membro do núcleo responsável pela confecção e implantação do protocolo institucional de Cuidados Paliativos (ID 185808172 – PAG 11), atividades que parecem não corresponder às exigências do Edital. Ademais, o item 2.4 dispõe que a declaração deve conter a descrição da carga horária em exercício das atividades que enumera. De outra parte, o artigo 7o da Resolução CFM no 2.148/2016, que normatiza o reconhecimento e o registro das especialidades médicas e áreas de atuação no âmbito dos Conselhos de Medicina, dispõe que a participação de médicos em exame de titulação que não realizaram programas de especialização ou residência médica, deve ser precedida de comprovação de atuação na área pelo dobro de tempo de formação do programa de residência médica. “Art. 7o A AMB, nos editais de titulação das suas associações filiadas, deverá prever a participação de médicos que não realizaram programas de especialização ou residência médica. Nesses casos, deverá exigir como único pré-requisito, de forma fundamentada, comprovação de atuação na área pelo dobro do tempo de formação do programa de residência médica, ficando vedada a cobrança de cumprimento de cursos ou treinamentos adicionais.” Desse modo, a comprovação de carga horária de atuação prático profissional na área de medicina paliativa é ínsita ao exame para o reconhecimento de titulação na especialidade, ainda que não haja especificação no Edital. Com relação ao requisito de risco de dano, também vislumbro estar presente, pois o exercício profissional por quem não detém os requisitos estabelecidos pelo próprio Conselho de Classe, pode resultar em dano irreparável aos pacientes atendidos. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida no processo 0704205-22.2024.8.07.0001, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, com a cópia da decisão. Preclusa a decisão, arquive-se o presente processo. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)